Tribunal: CARF
Processo: 11030.720040/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária final, a autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência de sua realização para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não constitui direito subjetivo do contribuinte.
IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO APÓS NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. ARTIGO 147 CTN.
Retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA. DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938, de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e § 3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente e reserva legal, passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros meios, notoriamente laudo técnico que identifique claramente as áreas e as vincule às hipóteses previstas na legislação ambiental.
RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA CARF No 122.
O benefício da redução da base de cálculo do ITR em face da ARL está condicionado à comprovação da averbação de referida área à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, antes da ocorrência do fato gerador do tributo, sendo dispensável a apresentação tempestiva de Ato Declaratório Ambiental - ADA. Ausente a averbação da reserva legal no registro de imóveis competente, há de se manter a ARL incluídas na base de cálculo do ITR, nos exatos termos da decisão de origem. Súmula CARF no 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.720040/2007-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.525 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
ELIO MOREIRA DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o
julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões
pertinentes à formação de sua livre convicção.
PERÍCIA.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária final, a
autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência de
sua realização para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da
controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não
constitui direito subjetivo do contribuinte.
IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO APÓS
NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. ARTIGO 147 CTN.
Retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
E
RESERVA.
DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938,
de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e §
3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é
meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente e reserva legal,
passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada
por outros meios, notoriamente laudo técnico que identifique claramente as
áreas e as vincule às hipóteses previstas na legislação ambiental.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.720040/2007-15
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

S2-C4T1
Fl. 2

RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS ANTES
DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. OBRIGATORIEDADE.
SÚMULA CARF No 122.
O benefício da redução da base de cálculo do ITR em face da ARL está
condicionado à comprovação da averbação de referida área à margem da
inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, antes da
ocorrência do fato gerador do tributo, sendo dispensável a apresentação
tempestiva de Ato Declaratório Ambiental - ADA. Ausente a averbação da
reserva legal no registro de imóveis competente, há de se manter a ARL
incluídas na base de cálculo do ITR, nos exatos termos da decisão de origem.
Súmula CARF no 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na
matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de
apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar. No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
restabelecer a área de preservação permanente declarada de 23,0 ha. Vencidos os conselheiros
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro e Rodrigo Lopes Araújo que negavam provimento ao
recurso. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se
o decidido no julgamento do processo 11030.720012/2007-06, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.525 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720040/2007-15

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2401-007.523, de 03 de março de 2020, que lhe serve de paradigma.
Exige-se do interessado o pagamento do crédito tributário lançado em
procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias, relativamente ao
ITR, aos juros de mora e à multa por informação inexata na Declaração do ITR — DIAC/DIAT
do ano-calendário em questão, referente ao imóvel rural denominado Fazenda Roseira.
Inicialmente, com a finalidade de viabilizar a análise dos dados declarados,
especialmente as áreas isentas, 23,0 hectares de Área de Preservação Permanente — APP, e
390,0 ha de Área de Utilização Limitada — AUL, e o Valor da Terra Nua — VTN, o interessado
foi intimado a apresentar, com base na legislação pertinente detalhada no Termo de Intimação de
folhas, os documentos pertinentes.
Em atendimento à intimação, o interessado explicou das matas, as quais disse
existirem, somente, pela consciência de preservação do ambiente, que se trata de áreas íngremes,
com muitos morros e que se houver desmatamento prejudicaria toda a região onde se insere,
mas, que não há regularização junto ao IBAMA ou qualquer outro Órgão.
Em virtude da ausência de comprovantes que possibilitariam a isenção das áreas
preservadas as mesmas foram glosadas. Relativamente ao VTN, por estar sub-avaliado em
comparação com os demais imóveis da região e não haver sido apresentado o laudo solicitado, o
mesmo foi alterado com base na tabela do SIPT.
Apurado o crédito tributário lavrou-se Notificação de Lançamento – NL, a qual
foi dado ciência ao contribuinte. Inconformada, a contribuinte apresentou impugnação, na qual
alegou em resumo, o seguinte:
1. Em Os Fatos disse haver-se surpreendido quanto ao lançamento.
2. Reproduziu o quadro de distribuição das áreas de seu imóvel conforme declarado e disse
concordar com a avaliação do VTN.
3. Em O Direito — Mérito, tratou, longamente, de sua discordância quanto à glosa; invocou a
verdade material; reproduziu jurisprudência administrativa que trata de tema similar e que
aceita as áreas preservadas pela simples declaração do contribuinte; destacou o mapa
juntado com laudo técnico que delimitam as APP e ARL, para dizer, entre outros assuntos,
estar sendo punido por ter mantido as áreas preservadas e inalteradas.
4. Após outros argumentos em Da legislação aplicável destacou a que determina não ser
necessária a comprovação das APP e ARL no momento da entrega da declaração e,
tratando Da Perícia, disse que em caso de os argumentos não serem suficientes requereu a
realização da mesma.
5. Em A Conclusão, à vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, espera e requer: a) Seja acolhida a impugnação para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado. b) Alternativamente, que os valores
lançados sejam revistos conforme laudo pericial apresentado considerando os seguintes
valores: (fez um quadro demonstrativo com os valores que pretende sejam aceitos). c)
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.525 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720040/2007-15

Requereu, ainda, que seja realizada a perícia da área e para tanto nomeou perito, bem
como apresentou os quesitos a serem respondidos.
6. Instruiu sua impugnação com a documentação de fls., composta por: Laudo, cópia da NL;
cópia de declarações do ITR de diversos exercícios, entre outros.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, cujo dispositivo do acórdão prolatado considerou o lançamento
procedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
A concessão de isenção de ITR para as Áreas de Preservação Permanente - APP ou de
Utilização Limitada - AUL está vinculada à comprovação de sua existência, como laudo
técnico específico e averbação na matrícula, respectivamente, e de sua regularização
junto aos órgãos ambientais competentes, como o Ato Declaratório Ambiental - ADA,
cujo requerimento deve ser protocolado no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, em até seis meses após o prazo final para
entrega da Declaração do ITR. A prova de uma não exclui a da outra.
Lançamento Procedente
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário, repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua
impugnação, além de tecer comentários sobre o acórdão recorrido.
É o relatório.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.525 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720040/2007-15

Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2401-007.523, de 03 de março de 2020, paradigma desta
decisão.
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo
conhecimento.
2. Preliminar.
Preliminarmente, o recorrente alega a nulidade da decisão de piso, por
cerceamento de defesa, tendo em vista que fora indeferido o pedido de
perícia para se constatar a existência das áreas de preservação
permanente e reserva legal no imóvel de sua propriedade.
Contudo, sem razão ao recorrente.
De início, entendo que agiu com acerto a decisão de piso ao decidir pelo
indeferimento do pedido de perícia, eis que tal instrumento não serve
para fins de suprir material probatório a cuja apresentação está a parte
pleiteante obrigada. Em outras palavras, pretende o contribuinte, por via
da prova pericial, que sejam produzidas as provas que embasam as
informações, cujo ônus cabe a ele próprio.
Assim, o pedido de prova pericial técnica ou mesmo a conversão do
julgamento em diligência, não serve para suprir ônus da prova que
pertence ao próprio contribuinte, dispensando-o de comprovar suas
alegações.
O presente feito não demanda maiores investigações e está pronto para
ser julgado, podendo a questão ser resolvida por meio da análise dos
documentos colacionados nos autos, bem como pela dinâmica do ônus da
prova, conforme se verá.
Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade da decisão de piso, não
tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa.
Também entendo pela ausência de pertinência do pedido de perícia ou
mesmo a conversão do feito em diligência, eis que o ônus de comprovar
a isenção das áreas declaradas, conforme visto, compete ao contribuinte e
não à fiscalização.

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.525 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720040/2007-15

3. Mérito.
Inicialmente, é preciso esclarecer que o objeto do lançamento em
epígrafe, de acordo com o “Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido” (fl. 10), consiste nos seguintes pontos: (i) glosa da área de
preservação permanente, declarada como de 23,0 ha; (ii) glosa da área de
utilização limitada, declarada como de 390,0 ha; (iii) arbitramento do
VTN do imóvel. É ver o que consta na “Descrição dos Fatos” (fls.
04/05):
[...] Em trabalho de revisão de declarações do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural ITR deste exercício, com a finalidade de comprovar a
legalidade das áreas declaradas como ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMENENTE e ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA, o contribuinte foi
intimado a apresentar a documentação que comprove a legalidade das áreas não-
tributáveis declaradas.
Para exclusão das áreas de preservação permanente da incidência do ITR é
necessário que o contribuinte apresente o ADA ao Ibama e que as áreas assim
declaradas atendam ao disposto na legislação pertinente. (Lei n2 6.938, de 1981,
art. 17-0, § 12, com a redação dada pela Lei n2 10.165, de 2000, art. 12;
RITR/2002, art. 10, § 32; IN SRF n2 256, de 2002, art. 92, § 32)
Para exclusão das áreas de reserva legal da incidência do ITR, é necessário que o
contribuinte apresente o ADA ao Ibama (até 06 (seis) meses, contados a partir do
término do prazo fixado para a entrega da declaração), que as áreas estejam
averbadas no registro de imóveis competente e aprovada pelo órgão ambiental
estadual competente ou, mediante convênio, pelo órgão ambiental municipal ou
outra instituição devidamente habilitada, na data de ocorrência do fato gerador
(12 de janeiro do ano calendário), e que atendam ao disposto na legislação
pertinente. (Lei n2 4.771, de 1965, art. 16, § 82, com a redação dada pela Medida
Provisória n2 2.166-67, de 2001, art. 12; Lei n2 6.938, de 1981, art. 17-O, § 12,
com a redação dada pela Lei n2 10.165, de 2000, art. l2; RITR/2002, arts. 10, §
32, e 12, caput e § 12; IN SRF n2 256, de 2002, arts. 92, § 32, e 11, § 12). Em
resposta a intimação, o contribuinte declara não possuir a documentação que
comprove a legalidade das áreas declaradas como de preservação permanente e
de utilização limitada. Assim, GLOSA-SE a área de 23,0 ha declarada como
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE e 390,00 ha como ÁREA DE
UTILIZAÇÃO LIMITADA.
Verificamos, ainda, que os valores declarados pelo contribuinte apresentam
significativa divergência com os valores declarados pelos demais contribuintes
do município de Lagoa Vermelha, bem como se comparado com imóveis
localizados em municípios lindeiros, os quais se assemelham em características
tais como relevo, solo clima e aptidão.
Neste exercício, o valor médio da terra nua VTN médio declarado pelos
contribuintes de Lagoa Vermelha foi de R$ 1.589,30/ha. Além disso, na análise
da evolução do VTN-médio do município para os anos de 2002 a 2005, verifica-
se a evolução dos valores declarado, os quais são consideravelmente superiores
aos informados pelo contribuinte (2002) R$ 1.676,22, (2003) R$ 1.589,30,
(2004) R$ 1.917,98, (2005) R$ 2.069,68. Ainda, se observamos os municípios
lindeiros como Caseiros, por exemplo, em 2003, o VTN-médio foi de R$
1.933,69/ha. Para o imóvel em questão o VTN declarado foi de R$ 575,76/ha
(R$ 532.000,00/924,0 ha). Assim, verifica-se que há indícios de subavaliação do
imóvel declarado.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.525 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720040/2007-15

A Lei n° 9.393/96 estabelece, em seu art. 14, que no caso de subavaliação do
valor do imóvel, a Secretaria da Receita Federal procederá a determinação e ao
lançamento de ofício do imposto, considerando informações sobre preços de
terras, constantes de sistemas a ser por ela instituído, e os dados de Área total,
Área tributável e Grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de
fiscalização.
Conforme mencionado, para o município de LAGOA VERMELHA, os valores
constantes do SIPT sistema de Preços de Terra, instituído através da Portaria
SRF n°. 447 de 28/03/2002, obtido pelos VTN médios declarados, para o
exercício de 2003, está evidenciado no extrato anexo, qual seja, R$ 1.589,30/ha.
A fim de comprovar-se o valor declarado, o contribuinte foi intimado a
apresentar Laudo de Avaliação do Imóvel, conforme estabelecido na NBR
14.653 da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT, com grau de
fundamentação e grau de precisão II, com anotação de responsabilidade técnica
ART registrada no CREA, contendo todos os elementos da pesquisa.
Tal solicitação funda-se nas normas regulamentadoras da engenharia de
avaliações (Lei nr. 5.194, art.72 c, Resoluções CONFEA nr. 218 e nr. 345) as
quais definem dentre as atribuições profissionais do engenheiro, do arquiteto e
do engenheiro-agrônomo a de efetuar estudos, projetos, análises, avaliações,
vistorias, perícias, pareceres e divulgação técnica. Por sua vez, a NBR 14653,
parte 3- Avaliação de bens imóveis rurais, estabelece no item 1.2 que esta parte
da ABNT NBR 14.653 é exigível em todas as manifestações técnicas escritas,
vinculadas às atividades de Engenharia de Avaliações de imóveis rurais.
Porém, o contribuinte não apresentou o laudo solicitado.
Assim, diante da significativa discrepância existente entre os valores declarados
pelo contribuinte e os constantes no SIPT, bem como ante a não comprovação
dos valores declarados através de laudo de avaliação que atenda as prescrições da
NBR 14.653, revisamos os valores declarados tendo por base o valor constante
no SIPT para o ano de 2003 (R$ 1.589,30/ha ano 2003), perfazendo, assim, o
valor total de terra nua em R$ 1.468.513,20:
(A) Área total do imóvel declarada = 924,0 ha
(B) VTN/ha = R$ 1.589,30/ha
VTN do imóvel (A*B) = R$ 1.468.513,20.
Em seu recurso, o contribuinte pugna pelo reconhecimento das áreas de
preservação permanente e de reserva legal, alegando que as mesmas
devem ser excluídas da base de cálculo do ITR, independentemente da
averbação junto à matrícula do imóvel e/ou apresentação do ADA (ato
declaratório ambiental). Alega, ainda, que a existência ou não das
referidas áreas não seria matéria controvertida, eis que o próprio fisco
teria reconhecido sua existência.
Inicialmente, cabe observar que a lide deve estar adstrita ao montante
declarado pelo contribuinte e glosado pela fiscalização, conforme consta
no documento “Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido” (fl. 10).
Isso porque, não cabe ao recorrente pleitear a retificação de sua DIAT,
aproveitando a oportunidade do recurso para a alteração das áreas
declaradas, bem como a inclusão de áreas não declaradas.
Curvando-me ao entendimento deste Colegiado, formo a convicção no
sentido de que o procedimento adequado deveria ser a retificação da
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.525 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720040/2007-15

declaração, antes de notificado o lançamento, para a alteração das áreas
declaradas ou inclusão de áreas não declaradas, na referida DIAT/ITR.
Cabe destacar que o Recurso Voluntário não é o instrumento adequado
para requerer para a inclusão de áreas não declaradas e retificação de
áreas declaradas, eis que, conforme dicção conferida pelo § 1o, do art.
147, do CTN, a retificação da declaração por iniciativa do próprio
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível
mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o
lançamento.
Nessa linha de pensamento, posteriormente ao lançamento tributário, não
poderia mais a Administração Fazendária retificar o referido ato, em
observância do princípio da imutabilidade do lançamento. A esse
respeito, é de se ver as seguintes decisões emanadas do Superior Tribunal
de Justiça, in verbis:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL - ITR. ERRO NA DECLARAÇÃO QUANTO AO TAMANHO DO
IMÓVEL.
RETIFICAÇÃO.
POSSIBILIDADE
POR
INICIATIVA
DO
CONTRIBUINTE OU DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART.
147, §§ 1o e 2o, DO CTN. PRECEDENTE (RESP 770.236-PB, REL. MIN. LUIZ
FUX, DJ 24/09/2007) 1. O lançamento pode ser revisto se constatado erro em
sua feitura, desde que não esteja extinto pela decadência o direito de lançar da
Fazenda. Tal revisão pode ser feita de ofício pela autoridade administrativa (art.
145, inciso III, c/c 149, inciso IV, do CTN) e a pedido do contribuinte (art. 147,
§ 1o, do CTN). 2. É cediço que a modificação da declaração do sujeito passivo
pela Administração Fazendária não é possível a partir da notificação do
lançamento, consoante o disposto pelo art. 147, § 1.o, do CTN, em face do
princípio geral da imutabilidade do lançamento. Contudo pode o sujeito passivo
da obrigação tributária se valer do Judiciário, na hipótese dos autos mandado de
segurança, para anular crédito oriundo de lançamento eventualmente fundado em
erro de fato, em que o contribuinte declarou, equivocadamente, base de cálculo
superior à realmente devida para a cobrança do Imposto Territorial Rural. 3.
Recurso especial não provido
(STJ - REsp: 1015623 GO 2007/0296123-5, Relator: Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19/05/2009, T2 - SEGUNDA
TURMA, Data de Publicação: 20090601 --> DJe 01/06/2009)
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. ITR. ERRO NA BASE DE CÁLCULO.
DECLARAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. LANÇAMENTO. ART. 147, § 1.o,
DO
CPC.
CORREIÇÃO
DO
ERRO
PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
POSSIBILIDADE. 1. A modificação da declaração do sujeito passivo pela
Administração Fazendária fica obstada a partir da notificação do lançamento,
consoante o disposto pelo art. 147, § 1.o, do CTN. Isto porque, com o lançamento
encerra-se o procedimento administrativo, ficando a Fazenda, por força do
princípio geral da imutabilidade do lançamento, impedida de alterá-lo. 2. Isto
significa, consoante a melhor doutrina, que: "(...) Após a notificação, a
declaração do sujeito passivo não poderá ser retirada. É o que preleciona o § 1.o.
Isto significa que, uma vez notificado do lançamento, não poderá pretender o
sujeito passivo a sua modificação por parte da Administração Fazendária.
Qualquer requerimento nesse sentido será fatalmente indeferido. O procedimento
administrativo está encerrado e a Fazenda não poderá modificá-lo, em
decorrência do princípio geral da imutabilidade do lançamento. Assim, uma vez
feita a notificação ao contribuinte, não poderá a Administração, de ofício, ou a
requerimento
deste,
alterar
o
procedimento
já
definitivamente
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.525 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720040/2007-15

encerrado."(in"Comentários ao Código Tributário Nacional, vol. 2: arts. 96 a
218, Ives Gandra Martins, Coordenador - 4.a ed. rev. e atual. - São Paulo:
Saraiva, 2006, pp. 316/317) 3. Deveras, mesmo findo referido procedimento, é
assegurado ao sujeito passivo da obrigação tributária o direito de pretender
judicialmente a anulação do crédito oriundo do lançamento eventualmente
fundado em erro de fato, como sói ser o ocorrido na hipótese sub examine e
confirmado pela instância a quo com diferente âmbito de cognição do STJ
(Súmula 07), em que adotada base de cálculo muito superior à realmente devida
para a cobrança do Imposto Territorial Rural incidente sobre imóvel da
propriedade da empresa ora recorrida. Matéria incabível nos embargos na forma
do art. 38 da Lei n.o 6.830/80. 4. O crédito tributário, na expressa dicção do art.
139 do CTN, decorre da obrigação principal e, esta, por sua vez, nasce com a
ocorrência do fato imponível, previsto na hipótese de incidência, que tem como
medida do seu aspecto material a base imponível (base de cálculo). 5.
Consectariamente, o erro de fato na valoração material da base imponível
significa a não ocorrência do fato gerador em conformidade com a previsão da
hipótese de incidência, razão pela qual o lançamento feito com base em erro"
constitui "crédito que não decorre da obrigação e que, por isso, deve ser alterado
pelo Poder Judiciário. 6. Recurso especial desprovido.
(STJ - REsp: 770236 PB 2005/0124362-1, Relator: Ministro LUIZ FUX,
Data de Julgamento: 14/08/2007, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de
Publicação: DJ 24/09/2007 p. 252)
Nesse desiderato, cabe reforçar que a retificação da DITR que vise a
inclusão ou a alteração de área a ser excluída da área tributável do
imóvel, somente será admitida nos casos em que o contribuinte
demonstre a ocorrência de erro de fato no preenchimento da referida
declaração, e antes de notificado o lançamento, não sendo essa a hipótese
dos autos.
Dessa forma, a presente lide se resume aos seguintes pontos: (i) glosa da
área de preservação permanente, declarada como de 23,0 ha; (ii) glosa da
área de utilização limitada, declarada como de 390,0 ha.
Por fim, cabe ressaltar que o recorrente não contesta o Valor da Terra
Nua (VTN) apurado pela fiscalização, motivo pelo qual, trata-se de
matéria não litigiosa.
Ao que se passa a analisar.
Pois bem. De início, destaco que, de fato, a motivação da glosa da área
de preservação permanente, por parte da fiscalização, foi a ausência de
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) ao Ibama. Em
relação à área de utilização limitada/reserva legal, a motivação da glosa
foi a ausência de apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) ao
Ibama, bem como a ausência de averbação de tal área no registro de
imóveis competente e aprovada pelo órgão ambiental estadual
competente ou mediante convênio, pelo órgão ambiental municipal ou
outra instituição devidamente habilitada, na data de ocorrência do fato
gerador.
Dessa forma, não está em discussão a existência ou não das áreas
declaradas. Tais conclusões são facilmente obtidas pela leitura do
documento “Descrição dos Fatos” (fls. 04/05), transcrito parcialmente
acima.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.525 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720040/2007-15

Nessa senda, no tocante às Áreas de Preservação Permanente e de
Reserva Legal, o Poder Judiciário consolidou o entendimento no sentido
de que, em relação aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, é
desnecessária a apresentação do ADA para fins de exclusão do cálculo do
ITR1, sobretudo em razão do previsto no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393,
de 1996.
Tem-se notícia, inclusive, de que a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016,
reconhecendo o entendimento consolidado no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA, nos casos de área de
preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do direito
à isenção do ITR, relativamente aos fatos geradores anteriores à Lei n°
12.651/12, tendo a referida orientação incluída no item 1.25, “a”, da Lista
de dispensa de contestar e recorrer (art. 2o, incisos V, VII e §§3o a 8o, da
Portaria PGFN no 502/2016).
A propósito, este Conselho já sumulou o entendimento segundo o qual a
averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel, em
data anterior ao fato gerador, supre a eventual falta de apresentação do
Ato declaratório Ambiental (ADA). É de se ver:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Dessa forma, entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fins
de fruição da isenção do ITR das Áreas de Preservação Permanente e de
Reserva Legal, bastando que o contribuinte consiga demonstrar através
de provas inequívocas a existência e a precisa delimitação dessas áreas.
Se a própria lei não exige o ADA, não cabe ao intérprete fazê-lo.
No que diz respeito à necessidade prévia de averbação da reserva legal
no registro de imóveis como condição para a concessão para a isenção do
Imposto Territorial Rural, prevista no art. 10, II “a”, da Lei n° 9.393/96,
o Superior Tribunal de Justiça2 pacificou as seguintes teses:
(a) É indispensável a preexistência de averbação da reserva legal no registro de
imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, tendo a averbação,
para fins tributários, eficácia constitutiva;
(b) A prova da averbação da reserva legal não é condição para a concessão da
isenção do ITR, por se tratar de tributo sujeito à lançamento por homologação,
sendo, portanto, dispensada no momento de entrega de declaração, bastando
apenas que o contribuinte informe a área de reserva legal; e

1 É ver os seguintes precedentes: REsp 665.123/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 5.2.2007;
REsp 1.112.283/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 1/6/2009; REsp 812.104/AL, Rel.
Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 10/12/2007 e REsp 587.429/AL, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ
de 2/8/2004; AgRg no REsp 1.395.393/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe
de 31/03/2015.
2 STJ - EREsp: 1310871 PR 2012/0232965-5, Relator: Ministro ARI PARGENDLER, Data de Julgamento:
23/10/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/11/2013.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.525 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720040/2007-15

(c) É desnecessária a averbação da área de preservação permanente no registro
de imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, pois essa área é
delimitada a olho nu.
Dessa forma, para a exclusão da área de reserva legal do cálculo do ITR,
exige-se sua averbação tempestiva e antes do fato gerador. Interpretação
diversa não se sustenta, pois a alínea "a" do inciso II do § 1o do art. 10 da
Lei no 9.393, de 1996, que dispõe sobre a exclusão das áreas de
preservação permanente e de reserva legal do cálculo do ITR, redação
vigente à época, fazia referência às disposições da Lei no 4.771/65 do
antigo Código Florestal. E, ainda, o § 8° do art. 16 do Código Florestal
exigia que a área de reserva legal fosse averbada à margem da inscrição
de matrícula do imóvel, no registro competente. É ver a redação do
dispositivo:
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas
em área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime
de utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de
supressão, desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:
(...)
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a
alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de
desmembramento ou de retificação da área, com as exceções previstas neste
Código.
A referida exigência, consta, ainda, expressamente no art. 12, § 1°, do
Decreto n° 4.382/02, in verbis:
Art. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais é vedada a
supressão da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de
manejo florestal sustentável (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada
pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001).
§ 1o Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste
artigo devem estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato
gerador.
Também a Lei 6.015/73 (Lei de Registros Públicos) prevê a
obrigatoriedade da averbação da reserva legal, conforme se observa do
art. 167, inciso II, no 22:
Art. 167 - No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos.
(...)
II - a averbação:
(...)
22. da reserva legal.
Assim, para o gozo da isenção do ITR no caso de área de reserva legal, é
imprescindível a averbação prévia da referida área na matrícula do
imóvel, sendo o ato de averbação dotado de eficácia constitutiva, posto
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-007.525 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720040/2007-15

que, diferentemente do que ocorre com as áreas de preservação
permanente, não são instituídas por simples disposição legal3.
Apesar do § 7°, do art. 10, da Lei n° 9.393/96, dispensar a prévia
comprovação da área de reserva legal por parte do declarante, nada mais
fez do que explicitar a natureza homologatória do lançamento do ITR,
não dispensando sua posterior comprovação que só perfectibiliza
mediante a juntada do documento de averbação, em razão de sua eficácia
constitutiva.
A averbação da área de reserva legal no Cartório de Registro de Imóveis,
antes do fato gerador, deve ser exigida, portanto, como requisito para a
fruição da benesse tributária, sendo uma providência que potencializa a
extrafiscalidade do ITR4. Isso porque, o ITR é um imposto que concilia a
arrecadação com a proteção das áreas de interesse ambiental, e o
incentivo à averbação da área de reserva legal vai ao encontro do
desenvolvimento sustentável, por criar limitações e exigências para a
manutenção de sua vegetação, servindo como meio de proteção
ambiental.
Também aqui, entendo que não cabe ao julgador invocar o princípio da
verdade material, mormente em atenção à extrafiscalidade do ITR, pois
muito embora o livre convencimento motivado, no âmbito do processo
administrativo, esteja assegurado pelos arts. 29 e 31 do Decreto n°
70.235/72, entendo que existem limitações impostas e que devem ser
observadas em razão do princípio da legalidade e que norteia o direito
tributário.
Não cabe, pois, invocar a verdade material para o descumprimento de
uma exigência legal e que está em consonância com a preservação do
meio ambiente, aspecto ínsito ao caráter extrafiscal do ITR.
A jurisprudência deste Egrégio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, vem adotando o mesmo entendimento, ao exigir a averbação de
reserva legal antes da ocorrência do fato gerador, como requisito para a
isenção do ITR:
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO INTEMPESTIVA. DATA
POSTERIOR AO FATO GERADOR.
O ato de averbação tempestivo é requisito formal constitutivo da existência da
área de reserva legal. Mantém-se a glosa da área de reserva legal quando
averbada à margem da inscrição da matrícula do imóvel em data posterior à
ocorrência do fato gerador do imposto.
(CARF - Processo no 10660.724592/201108 - Recurso no Voluntário - Acórdão
no 2401004.977 - 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 4 de julho de 2017).
ÁREA DE RESERVA LEGAL. ISENÇÃO. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA
DO IMÓVEL. NECESSIDADE.

3 Nesse sentido: STJ - EREsp 1027051/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 21.10.2013.
4 Precedentes: REsp 1027051/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17.5.2011; REsp
1125632/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 31.8.2009; AgRg no REsp 1.310.871/PR, Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/09/2012.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-007.525 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720040/2007-15

Para fins de isenção de ITR é necessária a averbação da área de reserva legal
na matrícula do imóvel antes da data da ocorrência do fato gerador.
(CARF - Segunda Seção - TERCEIRA CÂMARA - PRIMEIRA TURMA -
RECURSO:
RECURSO
DE
OFÍCIO
RECURSO
VOLUNTARIO
-
ACÓRDÃO: 2301-004.866 - Data de decisão: 18/01/2017)
ÁREA DE RESERVA LEGAL. COMPROVAÇÃO.
A exclusão de área declarada como de reserva legal da área tributável do imóvel
rural, para efeito de apuração do ITR, está condicionada a sua averbação à
margem da inscrição da matrícula do imóvel, no registro de imóveis
competente, até a data da ocorrência do fato gerador.
(CARF - Segunda Seção - SEGUNDA CÂMARA - SEGUNDA TURMA -
RECURSO: RECURSO VOLUNTARIO - ACÓRDÃO: 2202-004.311 - Data de
decisão: 04/10/2017).
ISENÇÃO. RESERVA LEGAL.
A averbação tempestiva é requisito indispensável à isenção de ITR para
área de reserva legal. No caso dos autos a averbação ocorreu 2 anos após a
ocorrência do fato gerador. Embargos Acolhidos.
(CARF - Segunda Seção - QUARTA CMARA - PRIMEIRA TURMA -
ECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -ACÓRDÃO: 2401-004.436 -
Data de decisão: 12/07/2016)
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NO CARTÓRIO DE
REGISTRO
DE
IMÓVEIS
ANTES
DO
FATO
GERADOR.
OBRIGATORIEDADE. A área de reserva legal somente será considerada
como tal, para efeito de exclusão da área tributada e aproveitável do imóvel,
quando devidamente averbada junto ao Cartório de Registro de Imóveis
competente, na data anterior ao fato gerador.
(CARF - Segunda Seção - SEGUNDA CMARA - PRIMEIRA TURMA -
RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO: 2201-003.027 -
Data de decisão: 12/04/2016
)
Cumpre destacar, ainda, que o Código de Processo Civil de 2015, com
aplicação subsidiária ao processo administrativo, por força de seu artigo
15, estimula a integridade das decisões proferidas, ao recomendar que
“os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável,
íntegra e coerente” (art. 926 do NCPC/15).
Em relação ao caso dos autos, entendo pelo restabelecimento da Área de
Preservação Permanente, no montante de 23,0 ha. Não cabe, a propósito,
a alteração da referida área para a inclusão de montante superior ao que
consta na referida declaração, eis que, conforme dicção conferida pelo §
1o, do art. 147, do CTN, a retificação da declaração por iniciativa do
próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de
notificado o lançamento, não sendo essa a hipótese dos autos.
Já em relação à Área de Utilização Limitada/Reserva Legal, entendo que
agiu corretamente a decisão de piso, eis que, embora a averbação da Área
de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel, em data anterior ao fato
gerador, tenha o condão de suprir a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA), nos termos da Sumula CARF n° 122, o
contribuinte sequer comprovou a averbação da referida área. Dessa
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-007.525 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720040/2007-15

forma, reputo como correta a glosa da área declarada de 390,0 ha
conforme efetuado pela fiscalização.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para
rejeitar a preliminar e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de restabelecer a Área de Preservação Permanente declarada de
23,0 ha.
Deixo esclarecido, por derradeiro, que a alíquota correspondente aplicada
sobre o VTN leva em consideração o grau de utilização do imóvel, que é
a relação entre a área efetivamente utilizada e a área aproveitável,
segundo os parâmetros mantidos no lançamento de ofício (art. 10, inciso
VI, c/c art. 11, e Anexo, da Lei no 9.393, de 1996).
Ademais, a unidade da RFB responsável pela execução do acórdão
deverá proceder ao recálculo do imposto, segundo a legislação vigente à
época dos fatos geradores, devendo a multa incidir sobre o saldo
remanescente apurado.
É como voto.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar e,
no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer a área de preservação
permanente declarada de 23,0 ha.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital